Tribunal: STF
Processo: ARE 1466614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NO ART. 966, INCISOS V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIANA AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. COM FUNDAMENTO NO INCISO II DO ART. 319 DO CPC. IRRELEVÂNCIA. PARTES DEVIDAMENTE QUALIFICADAS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA IDENTIFICAÇÃO E CIÊNCIA DA PARTE QUANTO AO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PROVA NOVA JÁ EXISTIA AO TEMPO DO JULGADO RESCINDENDO. HIPÓTESE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INDEXADO AO SALÁRIO MÍNIMO. OFENSA MATERIAL AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. PREVISÃO DISPOSTA NO ARTIGO 117-A DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/2000, ACRESCENTADO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2012. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 1.747.260-1. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. NOVO JULGAMENTO. APELAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DEDUZIDOS NA AÇÃO DE COBRANÇA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente